Tribunal: TJDFT
Processo: 0741902-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI No 13.964/2019. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DURANTE TODO O CUMPRIMENTO DE PENA.
1. Para a concessão do livramento condicional, o condenado deve preencher, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos, previstos no art. 83 do Código Penal.
2. A Lei 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal impondo, entre outros, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.
3. A análise do preenchimento do requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional deve ser realizada de forma conjunta, apurando não só a ausência de falta grave nos últimos 12 meses, mas também o bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.
4. Recurso desprovido.